Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF, em ação de execução de título extrajudicial.
2. O juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência em favor de um dos Juízos de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (VETECA) da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustentou ser incompetente para processar e julgar a ação, considerando que “nenhuma das partes é residente ou domiciliada ou estabelecida nesta Circunscrição Judiciária, o foro de eleição não é aqui, tampouco aqui é a praça de pagamento ou o lugar indicado em relação à situação de bens penhoráveis.” Relatou que ao analisar a inicial e os documentos que a instruem, verificou que a parte exequente está sediada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Quadra 5C, Área Especial 24, pertencente à Região Administrativa XXIX (RA-XXIX). Pontuou que a petição inicial informa que a parte executada está baseada no SIA Quadra 5C, Edifício Classic Center, sala 309, pertencente à RA-XXIX. Desta maneira, ressaltou que as Regiões Administrativas XXV (SCIA e Estrutural) e XXIX (SIA) permaneceram compreendidas na Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA (DF), por força do art. 2.o, parágrafo único, da Resolução TJDFT n. 15, de 04.11.2014. Logo, entendeu que as Regiões Administrativas XXV e XXIX não pertencem à Circunscrição Judiciária do Guará, de modo que se verifica, assim, sua incompetência. 2.1. O juízo Suscitante argumentou que o presente caso trata de competência em razão do território, motivo pelo qual cabe ao réu alegá-la como questão preliminar de contestação, caso em que, não oferecida, opera-se a sua prorrogação, sendo defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, conforme artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
3. Ainda que nos termos da Lei das Duplicatas o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata seja o lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou o domicílio do comprador, não se pode olvidar que a competência territorial é relativa, e, portanto, passível de prorrogação. 3.1. A competência, como já dito anteriormente, é territorial. E, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, incidindo o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Precedente da Câmara: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em desfavor da 2a Vara Cível de Sobradinho, concernente a execução de uma duplicata. 2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência da Lei n. 5.474/68, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Portanto, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (07500216920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 24/3/2021).
5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (Suscitado).